Tribunal: TJES
Processo: 5001401-75.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-75.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOSE LEMES PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA (R$ 3.099,00). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5001401-75.2024.8.08.0044

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: JOSE LEMES PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição do valor da compra (R$ 3.099,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
que o autor deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do “Programa Compra Garantida”;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, é nítida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um refrigerador marca Consul de 410 litros,
frost free
, com branca, através do site da empresa requerida, na data de 13/06/2024, pelo valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais), mas o produto não foi entregue e não houve o estorno do valor da compra.

Assim, incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devida ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o produto, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)